Tribunal: TJMT
Processo: 1009884-29.2018.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009884-29.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROGERIO DA SILVA ANDRE - CPF: 717.320.201-91 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVANTE), PABLO BONIFACIO CARNEIRO - CPF: 111.627.897-94 (AGRAVADO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Agravo Instrumento

1009884-29.2018.8.11.0000

Origem:

SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT

Agravante(s):

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

Agravado(s):

PABLO BONIFACIO CARNEIRO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONCORRÊNCIA NAS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FASE DE EXAME MÉDICOS – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO - QUESTIONAMENTO ACERCA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ETAPA - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PRIMEIRO GRAU - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM APENAS PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NA PRÓXIMA FASE DO CERTAME – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não se pode olvidar que o edital é a lei de regência do concurso público e que, por esse motivo, não pode ser violada sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e legalidade, sendo, no presente caso, patente que a reprovação em exame médico possui caráter eliminatório.

Todavia, a decisão proferida pelo Juízo a quo consignou expressamente não adentrar, naquele momento processual próprio, aliás, da cognição não exauriente na questão atinente à legalidade ou não da reprovação do candidato quando submetido ao referido exame, mas tão somente permitir que ele pudesse realizar a próxima etapa do certame, de modo que os alegados vícios quanto aos métodos empregados pela banca examinadora na realização do exame questionado, ainda serão submetidos à necessária instrução processual.

Decerto, maior risco de dano grave sofrerá o Agravado com a reforma da liminar deferida pelo Juízo a quo, ficando impossibilitado de participar da etapa subsequente do certame, pois caso o autor se sagre vencedor no litígio não haverá como restituir a situação fática ao estado inicial da demanda.

Portanto, as provas trazidas ao feito, até o presente momento processual, não permitem a reforma da tutela de urgência concedida na origem, sob pena de decisão temerária, necessitando a situação sub judice de ampla dilação probatória no primeiro grau de jurisdição.

Decisão mantida.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE,
objetivando a cassação da decisão proferida nos autos do processo nº n.º 1019416- 98.2018.8.11.0041, pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela veiculado na exordial, para assegurar tão somente a participação do Requerente na próxima etapa do certame objeto do edital 17/2018, qual seja o exame de aptidão física.

Alegou o agravante que o agravado somente depois da divulgação dos resultados o Agravado tenta, de maneira intempestiva, rever disposições editalícias, o que não pode ser admitido.

Sustentou que o agravado foi devidamente eliminado na fase de exame médico, conforme se verifica na documentação anexa, de acordo com o esclarecido pela banca revisora, após a interposição de recurso contra o resultado provisório dos exames médicos.

Afirmou que o Agravado teve conhecimento, antecipadamente, de todas as regras para o exercício do cargo concorrido, uma vez que foram estabelecidas previamente no edital de abertura, principalmente as condições incapacitantes previstas no subitem 9.15 e seguintes do edital de abertura.

Alegou, ainda, que a perícia realizada é legal e razoável, não violou as regras editalícias, tampouco a legislação aplicada, o que, dessa forma, não caracteriza ilegalidade ao figurar o Agravado para a lista de ampla concorrência, após a inaptidão na perícia médica.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, uma vez que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, mantendo-se sua eliminação.

A medida liminar fora indeferida, conforme ID 4904746.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso.

Os autos foram declinados do E. Tribunal de justiça para esta Turma Recursal

O Procurador de Justiça manifestou a desnecessidade de intervenção no feito.

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público desta Turma Recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Incialmente, esclareço que não houve sentença nos autos principais n. 1019416- 98.2018.8.11.0041.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE,
objetivando a cassação da decisão proferida nos autos do processo nº n.º 1019416- 98.2018.8.11.0041, pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela veiculado na exordial, para assegurar tão somente a participação do Requerente na próxima etapa do certame objeto do edital 17/2018, qual seja o exame de aptidão física.

No entender desta magistrada, o recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido, mas desprovido, diante da ausência do requisito do “prejuízo de difícil reparação”.

No caso dos autos, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos principais a fim de determinar a participação do agravado na próxima etapa do certame objeto do edital 17/2018, qual seja o exame de aptidão física.

Inconformado, o agravante pretende a suspensão da decisão e a reforma da mesma para manter a eliminação do candidato, ante a inaptidão na fase de exames médicos.

Em que pese os termos da insurgência, verifico que não restou comprovada qualquer possibilidade de prejuízo à Administração pela participação do agravado na próxima fase do certame.

Como é cediço, o provimento de cargos públicos, necessários ao desempenho das atividades estatais, depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, nos termos do art. 37, inciso II, da CF/1988.

Não se pode olvidar que o edital é a lei de regência do concurso público e que, por esse motivo, não pode ser violada sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e legalidade, sendo, no presente caso, patente que a reprovação em exame médico possui caráter eliminatório.

Todavia, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
consignou expressamente não adentrar, naquele momento processual próprio, aliás, da cognição não exauriente na questão atinente à legalidade ou não da reprovação do candidato quando submetido ao referido exame, mas tão somente permitir que ele pudesse realizar a próxima etapa do certame, de modo que os alegados vícios quanto aos métodos empregados pela banca examinadora na realização do exame questionado, ainda serão submetidos à necessária instrução processual.

Certamente, maior risco de dano grave sofrerá o Agravado com a reforma da liminar deferida pelo Juízo a quo, ficando impossibilitado de participar da etapa subsequente do certame, pois caso o autor se sagre vencedor no litígio não haverá como restituir a situação fática ao estado inicial da demanda.

Portanto, as provas trazidas ao feito, até o presente momento processual, não permitem a reforma da tutela de urgência concedida na origem, sob pena de decisão temerária, necessitando a situação sub judice de ampla dilação probatória no primeiro grau de jurisdição.

Assim, entendo que no presente caso, diante da ausência do requisito do “prejuízo de difícil reparação”, o agravo deve ser improvido para manter a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020